Tribunal: TJSP
Processo: 1002377-93.2018.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não caracterizada – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Nítido caráter infringente – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002377-93.2018.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante
LATAM AIRLINES GROUP S/A, é embargada SHAE BELLE NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002377-93.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 23833
2
VOTO No:
23833
EMB. DECL.:
1002377-93.2018.8.26.0066/50000 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
BARRETOS 2a VARA CÍVEL
EBGTE.:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
EMBDO.:
SHAE BELLE NASCIMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão não caracterizada
Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015
Nítido caráter infringente
EMBARGOS
REJEITADOS.
1.- Trata-se de embargos de declaração, opostos ao Acórdão de fls.
300/304 do apenso, que negou provimento ao recurso da ré e deu provimento em parte ao
recurso da autora, interpostos de sentença que julgara procedente em parte ação de
indenização por danos morais e materiais.
Aponta a embargante omissões, pedindo sejam sanadas, para fins de
prequestionamento. Sustenta que a Convenção de Montreal não estipula o direito de
indenização por danos morais em casos como o presente. Ademais, a condenação fixada no
acórdão embargado violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
É o relatório.
2.- Os embargos não merecem acolhida.
Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
A jurisprudência é pacífica quanto à excepcionalidade da
possibilidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos
declaratórios, o que se admite somente em consequência do acolhimento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002377-93.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 23833
3
O acórdão foi claro e expresso ao consignar que, em relação aos
danos morais resultantes de alterações no voo, incidem as regras do Código de Defesa do
Consumidor.
O valor da indenização também foi arbitrado com equilíbrio e
proporcionalidade, segundo entendimento unânime da C. Turma Julgadora.
Assim, omissão alguma ocorreu no julgado embargado, sendo que a
embargante pretende apenas reapresentar os argumentos já combatidos.
Segundo entendimento sedimentado no E. STJ, ausente omissão,
contradição ou obscuridade na decisão recorrida, os embargos de declaração, ainda que
opostos com finalidade de prequestionamento, merecem rejeição:
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de
declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento visando à
interposição do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos quando
inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida." (STJ-
EDcl no MS 11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, TERCEIRA SEÇÃO,
DJ 2/10/2006).
Na verdade, os embargos apresentam nítido caráter infringente, com
intuito somente de rediscussão do quanto já debatido no acórdão embargado, não
constituindo os embargos declaratórios a via adequada para tanto.
Remanesce, pois, íntegro o Acórdão embargado, vez que inexistente
qualquer irregularidade.
Advirta-se que a reiteração de embargos de declaração estará sujeita
ao disposto no art. 1.026, § 3o, do CPC.
3.- Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator